Tribunal: TJMT
Processo: 1008883-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1008883-41.2022.8.11.0041

EMBARGANTES:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo BANCO BRADESCO S.A
. contra o acórdão de Id. 186195694 que à unanimidade, deu parcial provimento aos apelos interpostos pelos Recorrentes contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório de advocacia contra a Instituição Financeira.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de contradição na aplicação da sucumbência recíproca, uma vez que "
o requerente é único vencedor, o seu pedido foi integralmente acolhido, o seu direito à remuneração foi reconhecido
", bem como no provimento do recurso da Instituição Financeira, que defendeu a ausência de recebimento de remuneração pelos serviços prestados.

Pugna pelo provimento do recurso para “
negar provimento ao recurso de apelação do ora embargado Banco Bradesco e impor integralmente ao Banco Bradesco os ônus da sucumbência
”.

Contrarrazões – Id. 188235151.

BANCO BRADESCO S.A
., em suas razões, reitera a alegação de nulidade da sentença por vício
extra petita
, por se afastar dos limites objetivos da lide, e de inadequação da via eleita ante a existência de contrato entre as partes.

Alega a ocorrência de omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores, qual seja, a existência de efetiva recuperação de crédito, bem como a inadequada valoração da prova dos autos considerando o contrato firmado entre as partes e termo de quitação entregue pelo escritório de advocacia.

Assevera omissão e contradição na estipulação contratual de remuneração pelos serviços, uma vez que “
não se trata de contrato de êxito, mas de contrato de honorários pagos por serviços prestado (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito)
”, os quais não existiram nas demandas.

Aponta contradição na utilização, para arbitramento da verba honorária, de dispositivo legal que o veda (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB), bem como contradição e erro material em tal arbitramento sobre o valor atualizado da causa.

Cita, por fim, a ocorrência de omissão quanto ao parâmetro de distribuição do ônus sucumbencial, visto que a parte contrária, à luz do valor pleiteado na exordial, foi a maior sucumbente.

Pugna pelo provimento do recurso, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões – Id. 189519657.

É o relatório.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo BANCO BRADESCO S.A
. contra o acórdão Id. 182061686 que, à unanimidade, deu parcial provimento aos apelos interpostos pelos Recorrentes contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório de advocacia contra a Instituição Financeira.

Passo à análise separada dos aclaratórios.

·
DO RECURSO DE GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

Defende o escritório de advocacia a ocorrência de contradição na aplicação da sucumbência recíproca, uma vez que foi o vencedor da demanda ao ter seu direito à remuneração reconhecido, bem como no provimento do recurso da Instituição Financeira, que refutava tal direito.

Razão lhe assiste.

Com efeito, verifica-se que, após o resultado do julgamento, a parte teve reconhecido o direito à remuneração pelos serviços prestados nas demandas patrocinadas pelo escritório, ainda que montante inferior ao apontado na exordial, sagrando-se, pois, vencedor da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento no sentido de que: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
” (Súmula 326).

O mesmo raciocínio deve aqui ser aplicado visto que, ainda que em montante inferior ao postulado na inicial, o Embargante obteve êxito na condenação da Instituição Financeira ao pagamento da verba honorária devida em razão dos serviços advocatícios prestados, em montante proporcional aos trabalhos realizados, de forma que deve ser afastada a sucumbência recíproca.

E, pelos mesmos motivos, não há falar em parcial provimento do apelo interposto pela Instituição Financeira, que defendia a ausência do direito de remuneração da banca de advogados.

·
DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de contradição diante do afastamento das preliminares de sentença
extra petita
e inadequação da via eleita, bem como no efetivo arbitramento dos honorários, verifica-se do aresto a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca da responsabilidade do Embargante, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado no acórdão que:

A ação foi ajuizada em 04/07/2018 e tinha como objeto a apreensão de (i) uma carregadora de rodas standard motor nr 36270026 série b 10389, (ii) uma carregadeira de rodas standard motor nr 36270023 série b 10388, (iii) escavadeira hidráulica standard motor nr 36254730 série b 31315 e por fim (iv) uma escavadeira hidráulica standard motor nr 36253960 série b 31285.

Após o ajuizamento da ação, o apelante promoveu a juntada das custas de distribuição no mesmo dia, mas na primeira tentativa de busca os bens não foram localizados.

Sendo assim, o apelante apresentou nos autos novo endereço a ser diligenciado em buscas dos bens e requerendo ao juízo o bloqueio da circulação via Renajud dos veículos indicados na inicial.

Em nova diligência, o sr. Oficial de Justiça certificou que foi informado de que o maquinário em questão estaria prestando serviço na Usina de Santo Antônio, em Porto Velho-RO.

O apelante, então, peticionou requerendo a expedição de carta precatória com a finalidade de busca e apreensão das máquinas em questão, no dia 27/11/2018.

Em 15/02/2019 o devedor apresentou contestação nos autos e o apelante então apresentou sua impugnação à contestação em 28/02/2019. Em 12/03/2019 o apelante se manifestou requerendo o desentranhamento da peça de defesa do devedor alegando sua extemporaneidade.

No mesmo dia 12/03/2019 o apelante manifestou nos autos para requerer a conversão da ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução. Em 21/03/2019 o juízo decidiu por revogar todos os atos praticados, para converter o feito em ação de reintegração de posse.

O autor então promoveu emenda à inicial para requerer a ação de reintegração de posse com pedido de liminar. O devedor compareceu aos autos e apresentou sua contestação no dia 23/05/2019.

O autor então foi intimado a se manifestar acerca da notícia da revogação da liminar anteriormente deferida pelo juízo. No dia 27/05/2019 o autor se manifestou expondo a tentativa da parte requerida em ludibriar o Poder Judiciário, uma vez que a liminar foi revogada em 21/03/2019, data anterior à emenda da inicial por parte do autor em 22/03/2019, tendo sido proferida nova decisão concedendo a liminar.

O requerido se manifestou nos autos requerendo a suspenção do feito, uma vez que a empresa devedora teria entrado em recuperação judicial.

Em 29 de junho de 2020, o autor em, seu ultimo ato, apresentou peça para impugnar os pedidos da devedora e pugnar pela sequência do processo e pela inclusão dos devedores avalistas no polo passivo da execução em razão do pedido de recuperação judicial da devedora”. (...).

No caso pelo que se verifica da cláusula 6.9 que trata de Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens.

6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “
Teto”.

No entanto, constata-se que apesar de atuar no feito por 02 (dois) anos o processo encontra-se em tramitação não logrando êxito em penhorar bens do devedor pelo menos até a rescisão do contrato estando ainda o feito na fase inicial.

Dessa forma, como ainda não finalizou o processo estando à execução ainda no início, entendo que a fixação dos honorários contratuais em 3% sobre o valor atualizado da causa remunera satisfatoriamente a parte Autora estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, considerando os trabalhos realizados”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se que a alegação de erro material na distribuição do ônus sucumbencial resta prejudicada ante o acolhimento dos aclaratórios opostos pela parte contrária.

Por derradeiro, cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, com efeitos infringentes, para afastar a sucumbência recíproca, de modo a atribuir à Instituição Financeira, a integralidade do ônus sucumbencial.

Por outro lado, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios opostos pelo BANCO BRADESCO S.A.

É como voto.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO DO BANCO – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDO O RECURSO DA BANCA DE ADVOGADOS E DESPROVIDO O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

Verificada a ocorrência de contradição no reconhecimento da sucumbência recíproca, de rigor o saneamento do vício.

Lado outro, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.